Tribunal: TJES
Processo: 0025386-68.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incitamento; Desrespeito a superior
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025386-68.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS FERREIRA e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0025386-68.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS FERREIRA, SAMUEL PIMENTA MONECCHI, PETRUS SANTOS ALVES, LORENA NASCIMENTO DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: RENATO CINTRA - ES23022
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal Militar. Apelação Criminal. Crime de incitação à desobediência e à indisciplina (art. 155 do CPM). Envio de mensagens via aplicativo WhatsApp durante o movimento paredista da PMES. Ausência de individualização de ordem superior supostamente descumprida. Absolvição mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença absolutória que rejeitou a pretensão condenatória dos réus, militares estaduais, denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar, por incitarem, via mensagens no aplicativo WhatsApp, a desobediência e a indisciplina durante o movimento paredista ocorrido no Estado do Espírito Santo, em fevereiro de 2017. A sentença de primeiro grau concluiu pela ausência de provas aptas a sustentar a configuração típica da conduta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as mensagens enviadas pelos apelados, com críticas e desqualificações dirigidas a colegas que aderiram à retomada do policiamento ostensivo, configuram incitação à desobediência e à indisciplina militar, nos termos do art. 155 do Código Penal Militar.

III. Razões de decidir

3. A análise das mensagens de texto encaminhadas pelos réus não evidencia incitação direta ou objetiva ao descumprimento de ordem militar, tampouco se identifica ordem específica emitida por autoridade competente cujo cumprimento tenha sido incentivado a ser desrespeitado.

4. A conduta dos apelados revela, no máximo, possíveis ofensas à honra de colegas, não sendo suficiente para configurar o tipo penal do art. 155 do CPM, que exige a demonstração clara de incitamento à desobediência ou à prática de crime militar, com referência explícita à ordem superior desafiada.

5. A condenação penal exige certeza quanto à materialidade e à autoria do delito imputado, sendo inadmissível presumir a ocorrência do tipo penal com base em manifestações críticas genéricas e desrespeitosas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a absolvição dos réus por ausência de provas que sustentem a tipicidade da conduta descrita no art. 155 do Código Penal Militar.

Tese: A caracterização do crime de incitação à desobediência e à indisciplina militar (art. 155 do CPM) exige a identificação de ordem superior específica e o dolo de incentivar seu descumprimento, o que não se verifica na mera publicação de mensagens ofensivas ou críticas em ambiente virtual.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0025386-68.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS FERREIRA, SAMUEL PIMENTA MONECCHI, PETRUS SANTOS ALVES, LORENA NASCIMENTO DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: RENATO CINTRA - ES23022
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

“
(...) Segundo noticia a peça inquisitorial nº 025386-68.2017.8.08.0024, a qual serve de base para a presente denúncia, durante o mês de fevereiro de 2017, quando eclodiu no Estado do Espírito Santo um movimento paredista no âmbito da Polícia Militar, os denunciados, de forma livre e consciente, incitaram à desobediência e à indisciplina, bem como desrespeitaram superiores diante de outros militares, tudo através de mensagens de texto enviadas por meio da rede social whatsapp.

Como é notório, em fevereiro de 2017 foi deflagrado um movimento paredista no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, no qual familiares dos militares estaduais foram para frente dos batalhões e bloquearam a saída de viaturas e de policiais com farda e armamento, comprometendo o policiamento ostensivo que ficou totalmente suspenso, gerando danos irreparáveis à sociedade capixaba. Na tentativa de reestabelecer o policiamento, no dia 11 de fevereiro de 2017, o Comando Geral da PMES expediu uma ordem determinando pontos de chamada para o Policiamento à pé, em toda região metropolitana, sendo que o ponto de chamada do efetivo em Cariacica se daria em frente à Prefeitura Municipal, conforme Comunicações Internas em anexo.

No mesmo dia, diversos militares se apresentaram ao local determinado e foram distribuídos para o policiamento à pé no bairro Campo Grande e Jardim América, em Cariacica (fls. 154/157).

Nesse momento, o primeiro denunciado enviou para um grupo de whatsapp, do qual o 3º SGT QPMP-C Amarildo Pereira Ignácio fazia parte, a mensagem a seguir transcrita (fls. 09/10):
"Nada. Esses lixow. Traidores. Atrapalhando o movimento. Babando ovo de of. Hj vai ter reunião às 19h mesmo? Ou nada? Estão aí os nomes dos Policiais da Operação “Caga-Pau”
que estão no PO em Campo Grande: SD Modesto. Sgt Everson. Cb Leonardo Sgt Da Silva. Cb Ednea. Sd Sanderus. Sub Ten Rublimar. Cb Marinato.Ten Grassi. Sub Ten Charles. Sgt Inácio. Sub Tem Neemias. Sgt Manhães (3ª Cia) Cap Monteiro Santos Ten Felipe. Ten Nunes Cb Ferreira. Cb Alex. Cb Santos".

A referida mensagem incitava a continuidade e o apoio ao movimento paredista, incitava a desobediência à ordem de assunção do serviço e denegria a imagem daqueles que cumpriam a determinação do Comando Geral de retomar o policiamento a pé em lugar previamente determinado.

Em seguida, o segundo denunciado publicou também na rede social whatsapp da 4ª Cia do 7º BPM a mesma mensagem, acrescendo a lista de nomes dos militares do BME e do BPTran, conforme se verifica da cópia de fls. 109/112 extraídas do celular do 2º Ten QOC PM Luciano Geraldo Grassi. E ainda conclui a mensagem com outra incitação ao escrever: "Espalhem! E PMES não esqueçam desses "irmãos de fardas”.

A terceira denunciada, no mesmo dia e fazendo também uso da rede social whatsapp, publicou a mesma mensagem com a listagem dos militares do 7o BPM e do BME, e, em seguida, a mensagem
"minha lista está desatualizada, foi mal”", conforme se verifica das cópias de fls. 112/114 extraídas do celular do 2o Ten QOC PM Luciano Geraldo Grassi.

Por último, o quarto denunciado, também publicou na rede social whatsapp, a mesma mensagem com a listagem dos militares intitulados "Caga-Pau", conforme cópia de fl. 9, do IPM de Portaria no 066/2017 (0034140- 96.2017.8.08.0024).

As mensagens postadas pelos denunciados, ainda que em forma de republicação, demonstram além do apoio ao movimento e incitação à desobediência, um desrespeito aos Superiores, em clara afronta aos princípios da hierarquia e disciplina, no momento em que qualificam militares de "lixo", de "traidores", de "Caga-Pau” e de “baba ovo de of".

Assim agindo, encontram-se os denunciados incursos nos crimes militares previstos nos artigos 155 e 160, na forma dos artigos 53 e 79, todos do Código Penal Militar”. (...)” (Aditamento à denúncia de fls. 203/207) .

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de garantido aos réus o contraditório e a ampla defesa, foram os mesmos absolvidos da prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar.

O
Parquet,
em suas razões, pugna pela condenação dos apelados, sob argumento de que a autoria e materialidade são incontestes.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, verifico não assistir razão ao
Parquet
, pelas razões que exponho a seguir.

Inicialmente, vejamos o que dispõe o art. 155 do Código Penal Militar:

Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos.

Pois bem.

O cerne da questão gira em torno de mensagens enviadas, por meio do aplicativo de mensagens “whatsapp”, por parte dos réus.

Segundo consta, os réus teriam enviado mensagens, chamando alguns colegas de corporação de “lixo, traidores” do movimento paredista.

Após atenta análise dos autos, não logrei êxito em identificar incitação, desobediência, insubordinação ou indisciplina militar.

Muito pelo contrário.

Verifiquei, sim, indícios de supostos crimes contra a honra dos militares chamados de lixo e traidores, mas não constatei qualquer tipo de incitação ou desobediência à disciplina militar.

Inclusive, é necessário esclarecer que, para que haja configuração do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar, é indispensável a individualização de ordem exarada por autoridade militar superior, e que se almeja descumprir.

No caso em tela, com base nas provas produzidas nos autos, em especial as mensagens de whatsapp, e que foi o fundamento para apresentação da inicial acusatória, não foram identificadas nem a autoridade superior, nem a suposta ordem descumprida.

A caracterização do crime de incitação à desobediência e à indisciplina militar (art. 155 do CPM) exige a identificação de ordem superior específica e o dolo de incentivar seu descumprimento, o que não se verifica na mera publicação de mensagens ofensivas, ou críticas em ambiente virtual.

Desse modo, não há elementos capazes de justificar a condenação dos apelados na prática do crime militar previsto no art. 155 do Código Penal Militar.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, para manter a absolvição dos apelados.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.